Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DOS ATOS DEMOLITÓRIOS DECORRENTES DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM QUE APENAS CUMPRE ORDEM PROMANADA DESTA EGRÉGIA TURMA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de recurso manejado contra a decisão que indeferiu requerimento formulado para suspensão de atos demolitórios decorrentes de anterior ordem de reintegração de posse.
2. Tendo em vista o anterior deferimento de ordem que determinou a reintegração do imóvel em questão, não é legítima a pretendida suspensão dos atos demolitórios das acessões físicas erigidas no local. 2.1. Isso porque a decisão proferida pelo Juízo de origem apenas cumpriu a determinação expedida pela Egrégia Terceira Turma Cível.
3. Recurso conhecido e desprovido.